Tribunal: TJDFT
Processo: 0713387-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713387-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABILIO MANUEL MOTA VELOSO DE ARAUJO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ABILIO MANUEL MOTA VELOSO DE ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB (agravado), visando à execução de honorários de sucumbência no valor de R$ 316.735.46, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender imediatamente os atos executivos. Em suas razões recursais, alega que o cumprimento provisório de sentença foi indevidamente promovido pela agravada, uma vez que a sentença que lhe impôs o pagamento de honorários sucumbenciais, no valor de R$ 316.735,46 (equivalente a 10% do montante de R$ 3.167.354,63), ainda não transitou em julgado e está sendo objeto de recurso de apelação, o qual possui efeito suspensivo automático (ope legis), nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil. Aduz que o cumprimento provisório de sentença apenas é permitido quando o título judicial não for impugnado por recurso com efeito suspensivo. Sustenta a presença da probabilidade do direito, em virtude da estrita observância ao enunciado do art. 520 do CPC, conjugado com a interposição de recurso de apelação no Processo n.o 0732729-63.2023.8.07.0001, além da demonstração do perigo de dano iminente, posto que já se encontra em curso o prazo para o pagamento da quantia de R$ 316.735,46, sob a advertência de majoração do valor original em mais R$ 31.673,55, a título de multa, acrescido ainda de outros R$ 31.673,55, referentes a honorários advocatícios, totalizando a quantia de R$ 380.082,56. Requereu a antecipação de tutela para determinar a suspensão do ato que determinou o pagamento de R$ 316.735,46, sob pena de multa e honorários de 10% (dez por cento) cada e, no mérito, sua confirmação para manter a suspensão dos atos executivos provenientes do processo originário, até que seja julgado o mérito abordado na exceção de pré-executividade. Em decisão de ID n.o 70638998 foi deferida a antecipação de tutela pleiteada para determinar a imediata suspensão do ato que determinou o pagamento de R$ 316.735,46, sob pena de multa e honorários de 10% (dez por cento) cada, até o julgamento do presente recurso ou ulterior decisão judicial. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença, em 23/04/2025 (ID n.o 233332810, dos autos n.o 0716199-13.2025.8.07.0001), pela qual o juízo a quo acolheu a exceção de pré-executividade e, com fulcro nos arts. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo de cumprimento provisório de sentença, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inexigibilidade do título judicial que lhe dá suporte. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador